Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712615-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora